Tribunal: TJDFT
Processo: 0719807-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719807-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO DE JESUS DOS SANTOS PACIENTE: MARLEY MENDES NAKAMURA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus repressivo, com pedido liminar, impetrado por MARCELO DE JESUS DOS SANTOS em favor de MARLEY MENDES NAKAMURA (paciente) contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia (id. 46956034), que, nos autos do Inquérito Policial no 0706152-24.2023.8.07.0009, converteu em preventiva a prisão em flagrante efetivada em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 129, § 13, e 140, caput, do Código Penal, combinado com o artigo 24-A da Lei no 11.340/2006. Apresentado pedido de revogação da prisão preventiva (autos no 0707242-67.2023.8.07.0009), este restou indeferido (id. 46956041). Em sua petição inicial (id. 46956031), o impetrante destaca que a prisão em flagrante do paciente ocorrera em 23/4/2023, por suposta ofensa a integridade corporal de sua companheira e violação de medida protetiva, salientando que, após sua conversão em prisão preventiva, requereu ao Juízo de origem a sua revogação, que restou indeferida. Entende que o decreto de prisão preventiva seria desprovido de fundamentação válida, porque baseado em uma antecipação de juízo de culpabilidade, violando a presunção de inocência e o sistema acusatório. Quanto ao pedido de natureza liminar, defende a sua compatibilidade com o ordenamento jurídico e sublinha que as penas mínimas previstas para os delitos imputados seriam de prisão simples ou detenção, entre 15 (quinze) dias e 3 (três) meses, de modo que a soltura do paciente evitaria o cumprimento antecipado da pena. Esclarece que não teria ocorrido, na espécie, violação de medida protetiva, pontuando que, desde janeiro de 2023, o paciente e sua companheira teriam reatado relacionamento afetivo consensualmente, passando a coabitar na mesma residência. Destaca que o inquérito policial estaria baseado em versões unilaterais, não havendo nos autos elementos demonstrando eventual insegurança à sociedade caso o paciente venha a ser colocado em liberdade, ao revés, pontua que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para a preservação da persecução penal, como a utilização de tornozeleira eletrônica. Tece arrazado relacionado à presunção de inocência, destacando que o paciente “(...) é pessoa íntegra, trabalhadora, de bons antecedentes (...)” (p. 6), ao passo que a decisão questionada estaria baseada na gravidade abstrata das condutas imputadas. Acrescenta que os requisitos necessários à prisão preventiva não estariam caracterizados, “(...) pois possui residência certa e um trabalho fixo (...)” (p. 8), e que a sua revogação, quando constatada a ausência de motivos que a justifique, pode ocorrer em qualquer fase do processo. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja determinada a imediata revogação da prisão preventiva e determinada a expedição de alvará de soltura. Pugna, ainda, pelo trancamento da ação penal, por falta de justa causa, e, se necessário, pela adoção de medida cautelar diversa da prisão, como o uso de tornozeleira eletrônica. No mérito, pede a concessão da ordem para que os efeitos da liminar vindicada se tornem definitivos. É o relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade ambulatorial do paciente, seja em função da prisão em flagrante, efetivada sem qualquer violação aparente aos artigos 301 a 306 do Código de Processo Penal, ou mesmo de sua conversão em prisão provisória, devidamente fundamentada à luz do caso concreto, como preconizam os artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso III, da norma adjetiva. Destaca-se, nesse ponto, que as condutas imputadas ao paciente ocorreram em violação de medidas protetivas de urgência fixadas anteriormente – em 23/5/2022, nos autos no 0707720-12.2022.8.07.0009 –, nas quais foram estabelecidas, num contexto de violência doméstica e familiar, proibições de aproximação da vítima e de contato por qualquer meio de comunicação, na forma do artigo 22, inciso III, da Lei no 11.340/06. Ademais, embora o impetrante procure mitigar as circunstâncias do caso concreto, alegando o restabelecimento consensual do relacionamento afetivo entre ofendida e ofensor, não está evidenciado, de plano, que a alegada modificação da situação chegou a ser informada ao Juizado de Violência Doméstica de modo a ensejar a revogação das proibições estabelecidas. O quadro fático delineado, portanto, evidencia o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, justificando, por ora, a manutenção da prisão cautelar. Logo, não vislumbro, nesse momento, qualquer ilegalidade que dê amparo ao deferimento da liminar pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso as informações. Vista à Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora